Tribunal: STF
Processo: HC 212012
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS GRAVE: POSSIBILIDADE. VERBETE Nº 711 DA SÚMULA DO STF. CONCURSO DE CRIMES. BIS IN IDEM: AUSÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 633.145/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 18 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A (estupro de vulnerável) e 213, § 1º (estupro contra vítima maior de 14 e menor de 18 anos), c/c art. 226, inc. II (causa de aumento por ser padrasto da ofendida), na forma do art. 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal.



    3. A 15ª Câmara de Direito Criminal Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu em parte a apelação da defesa, redimensionando a pena para 16 anos e 4 meses de reclusão. O título condenatório transitou em julgado.  



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante afirma cabível a desclassificação das condutas para o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal, incluído pela Lei nº 13.718, de 2018). Sustenta ser desproporcional a pena fixada. Alega não serem aplicáveis ao caso as alterações feitas pela Lei nº 12.015, de 2009, modificando a disciplina do crime de estupro e introduzindo a figura do estupro de vulnerável, ao argumento de haver a referida lei entrado em vigor em 07/08/2009, enquanto os fatos criminosos tiveram início em momento anterior, qual seja, janeiro daquele ano. Aduz que as penas a serem observadas, por consequência, são as definidas na redação anterior dos arts. 213 e 214 do Código Penal. Argui a ocorrência de bis in idem, defendendo que o paciente praticou crime único.



    6. Pretende a referida desclassificação ou, caso assim não se entenda, a redução da pena.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus, no tocante à desclassificação da conduta para a de importunação sexual e à dosimetria da sanção não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Relator deixou de analisar a primeira questão, por entender que a providência demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Entendeu, com isso, prejudicado o pedido de redimensionamento das penas. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. A pretensão veiculada encontra óbice, ainda, na inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, em conformidade com pacífica jurisprudência desta Suprema Corte (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. No que diz respeito à aplicabilidade da Lei nº 12.015, de 2009, ao caso dos autos, constata-se que, ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça reconheceu a ocorrência de continuidade delitiva entre os crimes dos arts. 217-A (estupro de vulnerável) e 213 (estupro) do Código Penal, frisando que as condutas relativas ao primeiro se iniciaram em 1º/01/2009 e tiveram fim em 29/05/2012, ao passo que os atos referentes ao segundo ocorreram entre 30/05/2012 e 30/04/2014. Ou seja: no momento em que cessou a ação criminosa, já estava em vigor a nova lei (e-doc. 3, p. 20-21).



    12. Dessa forma, atendeu-se o disposto no verbete nº 711 da Súmula do STF, segundo o qual “a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”.



    13. Igualmente, não procede a alegação de bis in idem, porquanto as instâncias ordinárias, à luz do quadro fático-probatório, concluíram estar-se diante de concurso de crimes (continuidade delitiva), dadas as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, nos termos do art. 71 do Código Penal. Conforme apontado pelo Relator, no STJ, as condutas tiveram início quando a ofendida contava menos de 14 anos, enquadrando-se como estupro de vulnerável. Já os atos praticados após a vítima completar 14 anos amoldaram-se ao tipo penal de estupro, não se cogitando de dupla punição pelo mesmo fato. A propósito, confira-se o seguinte trecho:



    “No caso, de acordo com o apurado na ação penal, em momentos em que estava a sós com a vítima, o paciente praticou diversas vezes as condutas delitivas contra a dignidade sexual da filha de sua companheira/namorada. Segundo consta dos autos, os crimes ocorreram sob a vigência da Lei n. 12.015/2009, em dois períodos de tempo distintos (de 01 de janeiro de 2009 a 29 de maio de 2012 e de 30 de maio de 2012 a 30 de abril de 2014), marcado por período em que a vítima mudou-se da casa da mãe e foi morar com um parente no ano de 2012.



    Tais circunstâncias de tempo deixam claro que, ao contrário do alegado pela defesa, as investidas contra a vítima ocorreram por alguns anos em dois períodos separados, de modo que não há que falar em um mesmo fato ou bis in idem na imputação, ressaltando-se que no período inicial a vítima contava apenas com 10 anos de idade, sendo a norma de regência específica quanto ao enquadramento da conduta no caso de se tratar de menor de 14 anos, com pena de reclusão de 8 a 15 anos (...).” (e-doc. 3, p. 9; grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator